Tribunal: TJDFT
Processo: 0726689-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726689-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO EMBARGADO: DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR e OUTRO(S) em face de acórdão de ID 73553286 que deu parcial provimento ao recurso do embargado para esclarecer a base de cálculo da multa imposta ao embargante. O embargante no ID 73965686 alega existência de omissão em relação a suposta impenhorabilidade do imóvel. Requer a correção do vício apontado. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, o embargante manifesta-se no ID 74432529. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil estabelece que os embargos deverão indicar erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada. Vejamos: Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. No caso dos autos, o acórdão embargado limitou-se a esclarecer qual a base de cálculo da multa fixada em desfavor do embargante. Apesar da insistência do embargante sobre a impenhorabilidade do imóvel, tanto esta relatoria quanto a Turma manifestaram-se mais de uma vez sobre a impossibilidade de análise dessa alegação por ilegitimidade da parte. Os embargos ofendem o princípio da dialeticidade tendo em vista que aponta omissão quando o acórdão sequer analisou essa questão. Além disso, a questão sobre a ilegitimidade da parte e impossibilidade de análise da alegação de impenhorabilidade foi amplamente discutida, estando inclusive preclusa, ante a não insurgência do embargante em face do acordão que julgou o agravo interno. Incabível, portanto, o conhecimento do recurso. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CRUZ VERMELHA BRASILEIRA. RECURSO INTERPOSTO PELA FILIAL ESTADUAL. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1022 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO MANEJADO PELO ÓRGÃO CENTRAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. RAZOES RECURSAIS DISSOCIADAS DO ATO DECISÓRIO EMBARGADO. 1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. (...) 3. No que concerne aos embargos manejados pelo órgão central, percebe-se que as razões articuladas pela embargante em sua peça recursal dizem respeito a demanda diversa, e não àquela tratada no presente processo. 3.1. O princípio da dialeticidade exige, como requisito de admissibilidade, a impugnação especificada de cada um dos fundamentos empregados pelo ato decisório recorrido. 3.2. Assim, o recorrente deve observar a necessidade de impugnação, de modo congruente, a cada um dos fundamentos articulados no pronunciamento judicial recorrido. 4. Recurso interposto pela filial estadual desprovido. 4.1. Recurso manejado pelo órgão central não conhecido. (Acórdão 1958908, 0732055-85.2023.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença ou acórdão. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença ou acórdão, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso. 2. O embargante pretende desconstituição de obrigação de pagar em dobro, bem como fixação de parâmetros para apuração de valor de correção monetária e juros. O acórdão, por sua vez, ratificou sentença que decretou a nulidade de contrato de empréstimo e condenou apenas a autora à obrigação de devolver quantia, com a correção monetária ali definida. Do cotejo de tais fatos, se extrai que o embargante ignorou completamente o dispositivo da sentença, bem como do acórdão. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões dos embargos de declaração e o que restou decidido no acórdão, condição necessária ao conhecimento do recurso. 3. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. (Acórdão 1902225, 0701777-52.2024.8.07.0006, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 13/08/2024.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos do julgado. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 31 de julho de 2025 14:39:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador